Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV – PROVA EMPRESTADA – NÃO DEMOSTRADA A PERDA SALARIAL DECORRENTE DA COVERSÃO DA MOEDA - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada.
2.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.(N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)
3.Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016530-97.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 241.100.351-04 (AGRAVADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), SELIGENIA ALVES MARTINS - CPF: 176.092.591-87 (AGRAVADO), ELOILDES MENDES DE GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 522.965.711-15 (AGRAVADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (AGRAVADO), SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE - CPF: 531.869.741-00 (AGRAVADO), ELIETE FERNANDES DE AMORIM - CPF: 429.545.841-49 (AGRAVADO), MARIA ELIANE DE AMORIM - CPF: 432.702.631-04 (AGRAVADO), FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 877.727.791-00 (AGRAVADO), ALVARO JOSE ORMOND - CPF: 176.093.991-91 (AGRAVADO), LOACY CARVINA DO CARMO - CPF: 182.033.701-44 (AGRAVADO), ANTONIA QUINTINO GUSMAO - CPF: 346.372.301-87 (AGRAVADO), ILMA REGINA DE AMORIM - CPF: 567.877.661-49 (AGRAVADO), VILMA MARIA DE MAGALHAES FORTES - CPF: 812.124.101-49 (AGRAVADO), SEBASTIANA CORREA DA SILVA - CPF: 345.912.731-72 (AGRAVADO), ANA MARIA DA SILVA BERNARDES - CPF: 155.899.191-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV – PROVA EMPRESTADA – NÃO DEMONSTRADA A PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verificado que,
a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada.

2.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.(N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

3.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNCIPIO DE CUIABÁ
,
contra decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n. 1016530-97.2016.811.0041, que deu provimento ao Apelo, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Alega o Município de Cuiabá, que, ao contrário do consignado na decisão hostilizada sobre a necessidade da realização de perícia contábil, “
facilmente se constata a DESNECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO E/OU DE QUALQUER TIPO DE SUBMISSÃO DO CASO À PERÍCIA E/OU AUXÍLIO DE EXPERT, haja vista que a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e
não
na pessoa que o integra”.

Assevera que ficou demonstrado que “
não há possibilidade de subsistir qualquer saldo a ser liquidado aos autores, pois reconhecido que eventual percentual de correção apurado, em caso de eventual erro de conversão, deixará de ser aplicado a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos servidores eventualmente prejudicados, consoante demonstrado pelo Município de Cuiabá.”

Ressalta, ainda, que, não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de remuneração por servidor público.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno.

Sem
contrarrazões, conforme (id.124324697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática para modificar o entendimento exarado no recurso de apelação cível em cumprimento de sentença interposto por GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA e outros que, foi provido, para:

[...]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pelos servidores. Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos à Comarca de origem para as providencias cabíveis.. (id. 116879988).

Irresignado o Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno sustentando que, não há necessidade de perícia técnica.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, deixei claro na decisão unipessoal, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial.

Inclusive, quando do julgamento consignei que o Executado apresentou um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame, vejamos trecho pertinente:

[...]

No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, não houve o laudo pericial (id. 90514956), denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pelos servidores ora Apelantes nas fichas funcionais. (id. 111899696)
. Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV
.

Como se vê da decisão, na verdade, o Agravante pretende, é rediscutir matéria já decidida e, apreciada, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. Ausente. qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 0000128-22.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Outrossim, quanto a alegação de que A servidora não faz jus as diferenças relativas a conversão da moeda, a tese não se sustenta, posto que acoberta pelo manto da coisa julgada, não podendo ser mais discutida nessa fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO A CARGO PÚBLICO – RESTRIÇÃO – NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE A LIMITAÇÃO E A NATUREZA DO CARGO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A questão do acesso e limitação ao cargo público é exatamente a questão central da Ação de Mandado de Segurança. 2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade
. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004456-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022